Tribunal: STF
Processo: HC 62354
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-11
Data de publicação: 1984-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
CONDENAÇÃO A UM ANO DE PRISÃO O PACIENTE, POR ACÓRDÃO DE 31.5.1983,
EM VIRTUDE DE PROVIMENTO A RECURSO  DO M.P., DATA EM QUE NÃO FLUIRA
O PRAZO DE QUATRO ANOS, DESDE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, NÃO TEM
QUALQUER CONSEQUENCIA, AOS EFEITOS PRETENDIDOS, NOVO PRONUNCIAMENTO
DA CORTE, CONCEDENDO O SURSIS. NÃO E DATA DO ACÓRDÃO, ACERCA DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, QUE SE DEVE CONSIDERAR
COMO O TERMO AD QUEM, NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.